Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729397-57.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA FILHO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a demora na análise do pedido de progressão de regime, mesmo já atingido o requisito objetivo (processo de execução SEEU n. 0003235-94.2016.8.10.0022). Asseverou a douta Defesa (Dr. Mazurkiewicz Pereira Santos) que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, e a autoridade judiciária da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão condenatória definitiva, o qual foi cumprido em 12-julho-2024. Aduziu que, em 15-julho-2024, a Defesa formulou pedido de progressão ao regime aberto junto ao juízo da VEP/DF, mas, até o momento, o pleito não foi apreciado, pois pendente o parecer do Ministério Público, encontrando-se o paciente cumprindo pena em regime mais gravoso em decorrência da morosidade na análise dos requisitos necessários à progressão de regime pelo Juízo da Vara de Execução Penal, o que configura constrangimento ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata progressão do paciente ao regime aberto, determinando-se a expedição de alvará de soltura. Liminar indeferida (ID 61653767). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que, em 18-julho-2024, foi deferida ao sentenciado a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais (ID 61780996). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da impetração diante da perda superveniente do objeto (ID 61974062). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 18-julho-2024, foi concedida ao paciente a progressão ao regime aberto, determinando-se a remessa dos autos ao juízo da VEPERA para implementação do benefício. Nesse sentido é o “decisum” (ID 61780998): Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Considerando o que dispõe o art. 21, caput, da Lei 11.340/2006, bem como a Portaria Conjunta 78/2016 - TJDFT, comunique-se à vítima (mov. 121.3), em caráter de urgência, que, na presente data, restou concedido ao sentenciado o benefício de progressão ao regime aberto e que, em breve, esse será posto em liberdade. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Assim, em face da progressão de regime deferida nos autos do processo de execução SEEU n. 0003235-94.2016.8.10.0022, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator